Tribunal: TJES
Processo: 0001160-08.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001160-08.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDONN GONCALVES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001160-08.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDONN GONCALVES DA SILVA, FAGNER MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343⁄03 – INVIABILIDADE -
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES – POSSIBILIDADE
– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE - RÉU RESPONDE A PROCESSOS –
ISENÇÃO PENA DE MULTA E CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver os apelantes nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da lei de drogas). 2. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3 – Não é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu Fagner já possui outra condenação, demonstrando a dedicação a atividades criminosas. Quanto ao réu Brendonn, já houve o reconhecimento do benefício, sendo certo que diante da posição de gerência do tráfico de drogas da região, possível a modulação da fração. 4 – Impossível o redimensionamento da pena-base, haja vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas. 5. Devidamente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescentes, não há falar em decote da causa especial de aumento de pena. 6.
Não se acolhe o pedido de isenção das custas processuais, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação no pagamento das custas processuais por ser uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu Brendonn e negar provimento ao apelo de Fagner, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRENDONN GONÇALVES DA SILVA e FAGNER MARTINS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06).

Em suas razões, a defesa do réu Fagner pugna por sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de droga
s
para consumo próprio; o redimensionamento da pena-base; o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06; a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto e a isenção das custas processuais.

Já a defesa do réu Brendonn (ID. 12187726), pugna pelo redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do patamar máximo da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06; o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06,
além da
redução da pena de multa
.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões (fls. 362/369 e ID. 12187728) pugnando pelo não provimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Altamir Mendes de Moraes, manifestou-se (ID. 12297845), pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001160-08.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDONN GONCALVES DA SILVA, FAGNER MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, 15 de agosto de 2023, por volta das 16hs30min, na Rua "M", Campo Verde, Viana/ES, nesta Comarca de Viana/ES, os denunciados

guardavam consigo 54 (cinquenta e quatro) pinos de substância similar a "cocaína", 139 (cento e trinta e nove) pedras de substância similar a "crack", 31 (trinta e um) unidades de "black lança", aproximadamente 500 (quinhentos) gramas de substância similar a "maconha", 158 (cento e cinquenta e oito) buchas de substância similar a "maconha", e também, materiais próprios para produção de drogas, sendo 01 (uma) faca, 01 (uma) guilhotina para corte de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) sacolas contendo pinos vazios, 01 (um) caderno de anotações do tráfico, 05 (cinco) carregadores de rádio amador, além de possuir, acessório ou munição, de uso permitido, referente â 01 (um) carregador de pistola calibre 9mm e 01 (um) carregador 9mm alongado, tudo sem autorizaçâo ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas, conforme Auto de Apreensão n.'090.3.20289/2023.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, durante cumprimento de serviço ordinário em apoio a equipe de inteligência, a fim de averiguar uma denúncia onde traficantes estavam se escondendo em uma residência na rua citada, os policiais militares ao chegarem no local, avistaram dois indivíduos, um pulando do segundo andar (adolescente Isaac Gabriel Marcelino Braz, 14 anos) e outro arremessando uma sacola pelo quintal do lado (adolescente Kauã Diogo Santos Viana, 17

anos), ambos os indivíduos foram identificados como adolescentes.

Nesse prisma, os policiais militares ao verificar o referido imóvel, em seu interior, foram abordados os denunciados, bem como encontrado 10 (dez) buchas de substância similar a "maconha", além de diversos materiais para preparo e embalo das drogas, um caderno de anotações do tráfico e cinco carregadores de radio amador.

Diante do fato, após buscas feitas pelos policiais militares, foi localizado no quintal do vizinho 02 (dois) carregadores de pistola calibre 9mm e 84 (oitenta e quatro) pedras de substância similar a "crack". As demais drogas foram encontras na sacola dispensada pelo adolescente.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06).

O réu Brendonn foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Já o réu Fagner foi condenado à pena de 9 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa do réu Fagner postula pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de uso de drogas.

Em relação à materialidade do delito, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fl. 28), auto de constatação provisória de substância tóxica (fl. 37), boletim unificado (fls. 43/50) e
do laudo de exame químico (fls. 199/201),

o qual constatou a apreensão de 36,8g (trinta e seis gramas e oito decigramas) de cocaína; 57,1g (cinquenta e sete gramas e um decigrama) de crack e 853,2g (oitocentos e cinquenta e três gramas e dois decigramas) de maconha, 1.029,1g (mil e vinte e nove gramas e um decigrama) de substância contendo diclorometano e tricloroetilento.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestados em juízo, trazidos na sentença condenatória, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“
(...) que não havia abordado os acusados anteriormente, mas tinha conhecimento prévio de que os mesmos tem envolvimento com o tráfico do bairro São Francisco, Cariacica/ES, em especial a região das proximidades do Terminal de Campo Grande e Faça Fácil; que ainda não tinham conseguido realizar a abordagem aos acusados, embora soubessem que os mesmos eram responsáveis por abastecer os pontos de venda de drogas por meio de um veículo; que o Serviço de Inteligência da PMES levantou as informações dos acusados e então foram ao local dos fatos para verificar o suposto laboratório de drogas; que o local era uma residência, não utilizada para moradia; que o depoente desembarcou a viatura e acessou a casa pelo vizinho; que realizaram o cerco, tendo o depoente se dirigido ao terraço da casa; que quando realizaram o cerco, o depoente viu um adolescente pulando e logo depois, viu outro indivíduo arremessando a sacola; que o adolescente foi abordado por outros militares; que o depoente acessou a casa através da varanda dos fundos e abordou os três indivíduos que ainda estavam no interior da casa, sendo os acusados Brendonn e Fagner, e outro rapaz cujo nome não se recorda; que dentro da casa haviam poucos entorpecentes; que a maior quantidade de entorpecentes estava na sacola anteriormente mencionada; que encontraram farto material de preparo e embalo de entorpecentes; que a sacola foi arrecadada posteriormente, após ter sido arremessada para o terreno vizinho do lado direito; que encontraram pinos de cocaína, maconha preparada para o comércio, pedaço inteiro de maconha que seria fracionada e loló; que os traficantes costumam usar adolescentes para “segurar o flagrante” para eles; que os dois adolescentes foram apreendidos, sendo quatro os conduzidos naquela ocasião; que perguntado se o adolescente sofreu fratura por ter pulado da residência, respondeu que não sabe; que perguntado sobre os carregadores de arma, respondeu que eles não tem relação com os detidos, uma vez que foram apreendidas no quintal vizinho; que não pode afirmar que os carregadores e pedras de crack foram arremessadas pelos acusados e adolescentes. (...)”.

(depoimento prestado pelo policial militar Thiago Bicalho do Amaral)

“
(...) que não realizou abordagens prévias aos acusados; que tinham conhecimento prévio que Brendonn e Fagner são gerentes do tráfico de drogas no bairro São Francisco, Cariacica/ES; que também tem conhecimento de uma prisão recente anterior aos fatos, onde os acusados portavam drogas em um veículo, mas disseram ser Uber; que todos os policiais envolvidos na operação ingressaram na residência; que a residência se trata de um apartamento em um prédio de três andares; que a residência ocupada pelos acusados está situada no segundo andar; que foi feito um cerco para minimizar o risco de fuga; que o depoente ficou na parte da entrada do imóvel; que o SGT Bicalho ficou nos fundos da casa e relatou via rádio que um indivíduo pulou e outro indivíduo arremessou uma sacola; que a sacola foi arrecadada, sendo constatada a presença de entorpecentes; que o adolescente de 14 anos foi o que pulou a janela; que os acusados e o outro adolescente permaneceram na residência; que dentro da residência foram encontrados mais entorpecentes, material para embalo e material de contabilidade do tráfico; que os outros moradores abriram a área comum e os policiais acessaram o apartamento. (...)”.
.
” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Afrânio Antônio Baldotto Filho)

Verifica-se do caderno processual que os réus foram flagrados dentro do imóvel onde foram encontradas as substâncias entorpecentes, bem como os materiais para fracionamento, embalagem e contabilidade da venda das drogas.

Ressalta-se que os policiais militares que atuaram na diligência, relataram que tinham conhecimento prévio acerca do envolvimento dos ré
u
s no tráfico de drogas da região, tendo sido recebido pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar
algumas
informações, de que os apelantes abasteciam os pontos de venda de drogas, por meio de um veículo.

Com base em tais elementos, promoveram cerco policial, oportunidade em que flagraram um adolescente pulando o imóvel e outro indivíduo arremessando uma sacola plástica contendo grande quantidade de drogas.

Ao adentrarem no imóvel, os apelantes e um terceiro indivíduo foram abordados e foi possível localizar mais drogas, além de vasto material para preparo, fracionamento e embalagem de entorpecentes, bem como elementos típicos da contabilidade do tráfico.

É relevante observar que, embora não tenham flagrado diretamente os acusados arremessando a sacola, el
a
s foram encontrados dentro do imóvel, juntamente com
as
drogas e utensílios utilizados para o comércio ilícito.

Diante desse cenário, aliado à informação prévia de envolvimento dos réus com o tráfico de drogas, inclusive se valendo de adolescente para a comercialização dos entorpecentes, restam demonstradas a materialidade e autoria delitivas.

Ressalte-se que a posse de drogas para fins de tráfico não exige a apreensão direta do entorpecente com o acusado ou a flagrância da comercialização, sendo suficiente a demonstração de seu domínio sobre o material ou sua vinculação ao contexto delituoso, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Assim a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo, portanto, a condenação pela prática do delito mencionado, não merecendo alteração o édito condenatório.

De igual sorte, não merece prosperar a tese defensiva de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio, uma vez que devidamente comprovado que as substâncias entorpecentes apreendidas visavam o comércio ilegal.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, este já fora reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor da parte agravante, condenado por tráfico de drogas . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e testemunhas, sem comprovação adicional da mercancia, e se a rejeição liminar do habeas corpus foi adequada. 3 . A questão também envolve a aplicação do princípio da insignificância em casos de tráfico de drogas e a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais, desde que não haja indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada, e quando corroborados por outros elementos de prova
.5. A rejeição liminar do habeas corpus é adequada, pois não houve apreciação da matéria relativa ao princípio da insignificância no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão.6. Agravo regimental não conhecido por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182/STJ . IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 958083 SP 2024/0415106-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

As defesas, inicialmente, buscam o redimensionamento das penas-base fixadas.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base dos réus em 2 anos acima do mínimo legal, com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, motivação esta que se mostra idônea diante das circunstâncias fáticas da apreensão, razão pela qual não merece retoques.

Vale ressaltar, que a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes permite a fixação de patamar superior a 1/6, conforme requerido pela defesa, se mostrando a exasperação proporcional e adequada.

Na segunda fase de dosagem da pena, os réus requerem o reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

O réu Fagner pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e de menoridade relativa.

No que se refere à atenuante da confissão espontânea, o pleito defensivo se mostra de impossível concessão, uma vez que o réu não confessou a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, conforme estabelecem os termos da súmula n. 630 do STJ.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, também não é possível seu acolhimento, haja vista que o réu, à época dos fatos, possuía 27 anos de idade.

O réu Brendonn requer a fixação da fração de 1/6 diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, já que o Magistrado sentenciante reduziu a pena intermediária em apenas 3 meses de reclusão.

Entendo que o pedido merece acolhida, razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão.

A defesa do réu Brendonn , ainda, pelo decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

Em que pese
m
os argumentos ventilados pela defesa, não merecem acolhimento.

Isso porque, restou devidamente comprovado que os adolescentes Kauã e Isaac Gabriel estavam dentro do imóvel onde estavam guardadas as drogas, bem como os policiais militares, responsáveis pela diligência, visualizaram o adolescente Kauã arremessando a sacola cujo conteúdo, posteriormente, foi identificado como substância entorpecente.

Assim, não é possível afastar a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, uma vez que devidamente comprovada a realização do tráfico de drogas em conjunto com adolescentes.

Ultrapassadas tais questões, verifico que ambas as defesas formulam requerimentos a respeito da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

O réu Brendonn requer a aplicação do patamar máximo, enquanto o réu Fagner pelo reconhecimento da minorante.

Em que pese
m
os argumentos ventilados, não merecem acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado na sentença condenatória, o apelante Fagner é reincidente, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos no dispositivo legal, já que evidenciada sua dedicação
às
atividades criminosas.

No que se refere ao réu Brendonn, pugna pela aplicação do patamar máximo da causa de diminuição de pena, já que adotada a fração de 1/6, a qual reputo adequada, haja vista as informações de que o apelante, juntamente com Fagner, é gerente do tráfico de drogas da região, possuindo amplo controle da comercialização das substâncias entorpecentes, tendo sido, inclusive, encontrados documentos acerca da contabilidade da mercancia de drogas.

Assim, entendo que a sentença não merece retoques nesse ponto.

Diante de tais elementos, dou continuidade ao redimensionamento da pena do réu Brendonn.

Conforme estabelecido anteriormente, a pena intermediária foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, mantenho, como já discorrido, o patamar de 1/6, conduzindo a pena a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 417 dias-multa.

Diante da necessidade de aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, mantenho o patamar de 1/5 apontado pelo Magistrado, haja vista a presença de dois adolescentes no contexto fático, oportunidade em que fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa.

A pena de multa aplicada guarda relação de proporcionalidade com a sanção corpórea, não sendo caso de alteração.

Mantenho os demais termos da sentença combatida, inclusive o regime inicial de cumprimento de pena fechado fixado, quanto ao réu Fagner, diante do
quantum
de pena aplicada e da reincidência reconhecido.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao recurso interposto pelo réu Brendonn, a fim de fixar o patamar de 1/6 quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, conduzindo a pena final a
5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa e nego provimento ao recuso do réu Fagner
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)